Tribunal: TJMT
Processo: 1014435-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014435-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), LARANJAL AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 48.239.859/0001-84 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO INSANÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Laranjal Agropastoril Ltda. contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando decisão que havia suspendido os efeitos de Termo de Embargo ambiental sobre imóvel rural.

A embargante alega omissão do acórdão quanto à aplicação do art. 100, §1o, do Decreto Federal no 6.514/2008, sustentando que a divergência entre laudos técnicos comprovaria a existência de vício insanável no auto de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 100, §1o, do Decreto Federal no 6.514/2008, diante da alegada existência de vício insanável no auto de infração ambiental que justificaria sua nulidade imediata e, por consequência, a manutenção da tutela de urgência anteriormente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam suprir vícios previstos no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição ou omissão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia sobre a divergência técnica e a validade do auto de infração, concluindo que a questão demanda instrução probatória e que a presunção de legitimidade do ato administrativo subsiste até prova em contrário.

O próprio laudo técnico da embargante reconhece que parte da área foi explorada após 2008, o que reforça a ausência de prova inequívoca de vício insanável, nos termos do art. 100, §1o, do Decreto no 6.514/2008.

A alegação de omissão configura, na realidade, inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo fundamento para o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quanto à aplicação do art. 100, §1o, do Decreto no 6.514/2008, quando o acórdão reconhece que a controvérsia sobre a validade do auto de infração demanda instrução probatória. 2. A divergência entre laudos técnicos não afasta, por si só, a presunção de legitimidade do auto de infração ambiental, ausente prova inequívoca de vício insanável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.015; Decreto no 6.514/2008, art. 100, §1o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
LARANJAL AGROPASTORIL LTDA
. contra o acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo E
STADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária n.1078049-92.2024.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão do Termo de Embargo n. 22204281, lançado sobre o imóvel rural denominado Fazenda Laranjal, localizada no Município de Nova Brasilândia (MT).

A Embargante alega que a premissa de julgamento é equivocada, tendo em vista que o art. 100, §1o, do Decreto Federal 6.514/2008 determina a anulação do auto de infração que demande a correção do fato descrito na autuação.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, atribuindo-se efeito modificativo para negar provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão agravada.

Contrarrazões do Embargado no Id 307194854,

pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA.VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Os Embargos de Declaração tem previsão no art. 1022, do CPC e se destinam à correção de vícios do julgado, consistente em omissão, obscuridade e/ou contradição.

No caso, a embargante aponta omissão quanto à aplicação do art. 100, §1o, do Decreto Federal n. 6.514/2008, argumentando que embora o acórdão embargado tenha reconhecido a divergência entre o laudo técnico apresentado pela Embargante e o relatório técnico que fundamenta o auto de infração, reformou a decisão agravada porque o auto de infração “gozaria de presunção de legitimidade e veracidade”, todavia, em matéria ambiental não há tal presunção de legitimidade e veracidade quando apresentada prova técnica divergente, conforme o dispositivo legal citado.

Conforme consta do acórdão embargado, a embargante ajuizou Ação Anulatória, objetivando a nulidade do Auto de Infração n 22203524 e Termo de Embargo n 22204281, lavrados pelo suposto desmatamento, a corte raso, de 293,4417 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental, no período de abril/2018 e outubro/2021.

A fundamentação para a alegação de nulidade é que se trata de área de uso consolidado, aberta antes de 22/7/2008, juntando a Embargante relatório técnico.

No acórdão embargado, constou que o Relatório Técnico elaborado pelos agentes ambientais afirma que a área autuada não se encontrava aberta antes de 22/7/2008, não se tratando de área consolidada, caracterizando divergência entre o relatório técnico do órgão ambiental e o relatório técnico do particular.

Tendo em vista a presunção de legitimidade e veracidade dos documentos administrativos, concluiu-se que prevalecem, até a regular instrução probatória, os documentos elaborados por autoridade administrativa.

Todavia, o acórdão não deu provimento ao recurso apenas por tal razão, constando ainda que:

“ (...) conforme alegou o agravante em suas razões recursais, alguns trechos do relatório técnico juntado pela agravada contrariam a afirmação de que se trata de área consolidada, descrevendo as partes da área embargada, inclusive constatando que deverá ser reavaliado o local quanto à possibilidade de recuperação; que existe área

que deverá ser objeto de PRAD e que “é possível identificar que a parte irregular a norte realmente passou por degradação em anos recentes”.

Conferindo-se o relatório técnico que a parte agravada juntou com a inicial na ação de origem, que utilizou imagens de satélite, denota-se diversos trechos que reconhecem degradação após julho de 2008.

À exemplo, os seguintes trechos:

“ Os indícios da degradação já se encontram em fase de recuperação como indicado pela imagem Sentinel 2 do ano de 2022 (Figura 60) e do ano de 2023, já com um pouco mais de intensidade (Figura 63). Todavia ainda assim, percebe-se que pela imagem de 2021 (Figura 64), a degradação da área do embargo 10, não foi completa, assim como a degradação da área do termo de embargo 11, não possui evidencias naquele momento de ter ocorrido (Ver mapa completo de Toda a propriedade, junto a dinâmica dos anos Anexo VI). [...] (pág. 71 – área embargo 17).

(...)

Percebe-se na imagem Sentinel 2 no mapa apresentado para a localização do embargo e na própria imagem do meio físico da imagem capturada por drone, que há indícios de avanço da degradação direta na área, em relação a vegetação nativa anterior ao ano de 2021, porém não exatamente as dimensões indicadas pela poligonal do embargo. Houve um avanço de norte para sul na poligonal maior a oeste e boa parte da poligonal menor a leste.

Com isso indica-se a retificação desta área com as dimensões reais do avanço da degradação para o planejamento da recuperação real da área, tanto na área norte da poligonal a oeste quanto na APPD do curso d’água a leste.”

(...)

A conclusão do laudo técnico produzido pela agravada foi a seguinte:

“Concluimos que o Auto de Infração n° 22203524 e o Termo de Embargo n° 22204281 ambos datados de 30/11/2022, incidem em parte, em área consolidada, pois através de dinâmica de desmate verificamos que a área já estava desprovida de vegetação anteriormente a data de 22/07/2008, conforme o relatório n° 54/CFFL/SUFSEMA/2018. (Ver Dinâmica do ano de 2004, Anexo II). Todavia ainda, parte das poligonais de embargo, incidem em áreas com vegetação nativa e áreas que foram exploradas em data posterior a 2008, sendo este último área que serão regularizadas dentro PRA no SIMCAR.”

Desta forma, ainda que o laudo técnico conclua que algumas partes da área embargada são de uso consolidado, reconhece que outras não o são, foram exploradas após 2008 e necessitam ser regularizadas.”

Desta forma, o próprio laudo técnico providenciado pela agravada, ora Embargante, evidencia que apenas parte da área autuada seria de uso consolidado.

O dispositivo legal invocado pela Embargante não retira a presunção de veracidade do Auto de Infração até que se comprove que há incorreção na lavratura. Veja-se:

Art. 100. O auto de infração que apresentar vício insanável será declarado nulo pela autoridade julgadora.

§ 1o

Para os efeitos do caput, considera-se vício insanável aquele em que a correção da autuação implica modificação do fato descrito no auto de infração.

Portanto, não há omissão quanto ao que dispõe o §1o do art. 100 do Decreto Federal n. 6.514/2008, tendo em vista que referido dispositivo é claro que o auto de infração somente será declarado nulo se apresentar vício insanável, sendo necessária a efetiva comprovação de que a autuação contém incorreção quando ao fato descrito.

Dessa forma, conforme concluiu o acórdão embargado, a incorreção do Auto de Infração deve ser submetida à instrução probatória.

Além disso, conforme constou do acórdão embargado, não há comprovação de regularização da propriedade, condição necessária para o desembargo da área, tendo em vista que o próprio relatório juntado pela embargante admite que há áreas a serem regularizadas. (
parte das poligonais de embargo, incidem em áreas com vegetação nativa e áreas que foram exploradas em data posterior a 2008, sendo este último área que serão regularizadas dentro PRA no SIMCAR
.”

Desta forma, não há omissão a ser sanada, tratando-se de inconformismo da embargante com o acórdão proferido.

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025